Tribunal: TJMT
Processo: 1023981-76.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023981-76.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE LUIZ LEMES DA CRUZ - CPF: 299.557.421-00 (EMBARGADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ - CPF: 046.357.981-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DO FEITO PARA SER PROCESSADO E JULGADO PERANTE À TURMA RECURSAL ÚNICA – DECISÃO PROFERIDA POR ANALOGIA À TESE FIRMADA NO IRDR 85560/2016 – POSSIBILIDADE CORROBORADA POR TESE FIRMADA PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO A VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA, CAUSA COMPLEXA E NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – REJEITADAS - PROCESSO EM GRAU DE RECURSO – INSTRUÇÃO FEITA – ALEGAÇÃO QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Não há vício na decisão que, por analogia à tese do IRDR 85560/2016, determinou o encaminhamento do feito para processamento e julgamento pela Turma Recursal Única, porquanto homenageia a Teoria dos Precedentes, fomentada na nova ótica processual, além de refletir o entendimento do STJ e respeitar a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

A Lei no 12.153/09 estabeleceu que o valor (sessenta salários mínimos) e a matéria (aquelas que não constem no § 1o do seu artigo 2o) são os pressupostos para que a ação seja considerada de menor complexidade, nos termos do artigo 98 da CRFB/88, e sujeite-se à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, sendo que a eventual necessidade de realização de perícia, ainda que complexa, não afasta a competência do Sistema dos Juizados Especiais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Município de Cuiabá
em face da decisão que, em analogia à tese fixada no IRDR n. 85560/2016, declarou a incompetência do Tribunal e determinou a remessa do feito à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

O embargante alega que a decisão incorreu em vício de omissão, na medida em que foi proferida sem a intimação prévia das partes para se manifestarem sobre a incompetência do Juízo, o que, no seu entender, viola o princípio da vedação da decisão surpresa.

Alega, ainda, que a tese jurídica firmada no IRDR em questão limita-se ao processamento das ações referentes a URV e que a causa em questão versa sobre cobrança de direitos estatutários de servidor público.

Argumenta, outrossim, que se trata de causa complexa, que demanda realização de perícia contábil especializada, para aferir a defasagem e reestruturação das carreiras e que este é um procedimento incompatível com o rito dos juizados especiais.

Pede, portanto, seja acolhido os embargos, para reformar a decisão, no sentido de reconhecer a competência da Câmara de Direito Público e Coletivo, para o processamento e julgamento da apelação cível.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material.

No que tange à alegada omissão sobre a não intimação prévia das partes para se manifestarem sobre a declinação da competência, não há que se falar em violação ao princípio da vedação da decisão surpresa. Esta foi uma decisão proferida em milhares de processos neste Tribunal, por força da tese fixada no IRDR n. 85560/2016

Ademais, a intimação prévia, nesse caso, caracterizaria maior violação de outros princípios que regem o processo: efetividade, celeridade, eficiência e economia processual.

Outrossim, na opinião de Nelson Nery Junior, a vedação da prolação de decisão surpresa não retira do juiz a liberdade de decidir de acordo com o livre convencimento. Acrescenta-se que, pelo contrário: garante somente a existência de um debate prévio quanto ao fundamento das decisões, com participação das partes envolvidas na construção dessas. É, portanto, em respeito à utilização da adequada técnica processual e, por conseguinte, em obediência aos princípios da boa-fé, instrumentalidade, transparência e efetividade do processo (NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do processo na Constituição Federal [livro eletrônico]: processo civil, penal e administrativo. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013).

Outrossim, não foi aplicada a tese do IRDR, como se fez parecer. O que se deu foi uma decisão por analogia à esta tese. Foi, outrossim, proferida a decisão à luz da Teoria dos Precedentes, fomentada na nova ótica processual, bem como sob a análise do caso em concreto, por se referir a demanda com valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

Além do que, não se trata de causa complexa e, sendo assim, a situação vem ao encontro do que dispõe o art. 98, I, da Constituição da República, que ensejou a criação dos Juizados Especiais, cuja Lei n. 9.099/95, em seu art. 3o prevê que o Juizado Especial tem competência para julgamento das causas de menor complexidade.

Não bastasse,
a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do artigo 2o, da Lei n. 12.153/2009, assim está estabelecida:

“Art. 2o –
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos
.

(...)

§ 4o –
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta
.”
(destaquei)

Como se verifica, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta e, portanto, respeitada as exceções legais, perfeitamente possível o encaminhamento de todos os feitos que se são inferiores ao teto estabelecido.

Nesse sentido,
são os precedentes do STJ que estipula que o valor da causa fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais
, senão, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2o DA LEI 12.153/2009. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.

1. O art. 2o da Lei 12.153/2009 possui dois parâmetros - valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

2. A necessidade de produção de prova pericial complexa não influi na definição da competência dos juizados especiais da Fazenda Pública. Precedente: REsp 1.205.956/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 01.12.2010; AgRg na Rcl 2.939/SC, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJe 18.09.2009; RMS 29.163/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 28.04.2010.

3. Agravo Regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 753.444/RJ - Rel. Ministro Herman Benjamin - Segunda Turma - julgado em 13/10/2015, DJe 18/11/2015). (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA. SÚMULA 7/STJ.

1. O STJ entende que o valor dado à causa pelo autor fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais.

2. (...).

3. Agravo não provido.”
(AgRg no AREsp 384.682/SP - Rel. Ministro Mauro Campbell Marques - Segunda Turma - julgado em 01/10/2013, DJe 07/10/2013). (destaquei)

Por fim, não merece amparo o argumento do embargante de que não é admissível a prova técnica nos Juizados Especiais, porquanto não há nenhuma disposição legal expressa no sentido de que a prova pericial é incabível nos Juizados Especiais. A expressão “causas de menor complexidade” que determina a fixação da competência dos Juizados Especiais não está diretamente relacionada com a necessidade, ou não, de produção de prova pericial. No mesmo sentido, o enunciado 54 do FONAJE (Fórum Nacional de Juízes Estaduais) é elucidativo ao preceituar que “
a menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material
.”

Outrossim, filio-me ao entendimento do STJ, no sentido de que a prova técnica pode se amoldar ao procedimento dos Juizados Especiais, já que a necessidade de produção de prova pericial, por si só, não influi na definição da competência dos Juizados Especiais.
A lei 9.099/95 prevê que todos os meios de prova são hábeis para demonstrar a veracidade dos fatos alegados pelas partes e, quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico
.

Verifica-se, assim, que a competência dos Juizados Especiais está relacionada com a menor complexidade da causa, não havendo que condicioná-la à necessidade, ou não, de prova pericial. Esta prova, embora técnica, pode ser extremamente simples, célere e eficaz para a pacificação do conflito.
Trata-se, pois, de prova compatível com o procedimento dos Juizados Especiais, cuja possibilidade de realização deve ser aferida em cada caso, à luz do objeto da prova pretendida
, que, no caso, além de poder ser contábil e testemunhal, só ocorrerá em grau de recurso, se o feito for convertido em diligência, pois que, de regra, quando o feito sobre para apreciação do apelo e reexame necessário, a instrução necessária já foi feita.

Nesse sentido é a jurisprudência, senão, vejamos:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
.

A Lei no 12.153/09 estabeleceu que o valor (sessenta salários mínimos) e a matéria (aquelas que não constem no § 1o do seu artigo 2o)
são os pressupostos para que a ação seja considerada de menor complexidade, nos termos do artigo 98 da CRFB/88, e sujeite-se à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, sendo que a eventual necessidade de realização de perícia, ainda que complexa, não afasta a competência do Sistema dos Juizados Especiais
.”
(TJ-MG - CC: 10000180051849000 MG, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 03/04/2018, Data de Publicação: 13/04/2018) (destaquei)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA FEDERAL CÍVEL. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO. PERÍCIA COMPATÍVEL COM EXAME TÉCNICO PREVISTO NO ART. 12, DA LEI No 10.259/201. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL.

1. A Lei 10.259, de 12 de julho de 2001, que dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal, fixa, no caput de seu artigo 3o, a competência absoluta dos Juizados Especiais Federais - JEF para as causas até o limite de 60 salários mínimos.

2. Na espécie, a parte autora busca a revisão de contrato de cartão de crédito celebrado com a Caixa Econômica Federal, com o propósito de ver sua dívida extinta, porque, em sua visão, o banco aplicou, na cobrança de seu débito, taxa de juros anuais em patamares exorbitantes, designando o valor da causa em R$ 5.819,56 (cinco mil oitocentos e dezenove reais e cinquenta e seis centavos), por corresponder ao ajuste unilateral promovido pelo banco.

3.
A necessidade de realização de perícia somente afasta a competência do Juizado Especial Federal se a produção da prova não se amoldar ao conceito de exame técnico, disposto no art. 12, da Lei no 10.259/2001. 4. No caso presente, verifico que eventual perícia é compatível com o referido dispositivo, diante do valor da dívida
corresponder a pouco mais de R$ 5.000,00(cinco mil reais) e a maioria dos pedidos (senão a totalidade) envolver tão somente questão de direito. 5
. Conflito conhecido para declarar competente o Juizado Especial Federal da 8.a Vara da Subseção Judiciária do Estado do Piauí, o suscitado, para processar e julgar a ação originária
.”
(TRF-1 - CC: 00144254220154010000 0014425-42.2015.4.01.0000, Relator: JUIZ FEDERAL ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA (CONV.), Data de Julgamento: 26/09/2017, TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: 05/10/2017 e-DJF1) (destaquei)

Ante o exposto,
rejeito
os Embargos Declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020